Tribunal: TJMT
Processo: 1046533-93.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046533-93.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RAFAEL DA SILVA WILLEMANN - CPF: 056.922.311-31 (EMBARGANTE), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA WILLEMANN - CPF: 056.922.311-31 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1046533-93.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):

RAFAEL DA SILVA WILLEMANN

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente o erro material na ementa do acórdão do recurso de apelação, impõe-se acolher os embargos de declaração para que conste no preâmbulo da ementa que o recurso do autor foi desprovido e o apelo do banco foi parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

BANCO BRADESCO S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 134563164), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão proferido no recurso de apelação que nego provimento ao recurso do autor RAFAEL DA SILVA WILLEMANN e deu parcial provimento ao apelo do BANCO BRADESCO S.A. apenas para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo-se a correção monetária a partir do julgamento do apelo, bem como diante da sucumbência mínima da parte autora, manteve a condenação dos ônus sucumbenciais (ID 131447160).

Em síntese, sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em contradição, tendo em vista que constou equivocadamente na ementa do v. acórdão que ambos os recursos interpostos foram desprovidos, uma vez que o apelo do ora embargante foi parcialmente provido.

Ao final, requer o provimento do recurso, para sanar a contradição existentes no v. acórdão.

Sem contrarrazões (ID 137008683).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

In casu
, constata-se que, na verdade, ocorreu um erro material na ementa do v. acórdão de ID 133975659, pois constou no dispositivo do acórdão que o parcial provimento do recurso do banco embargante e o desprovimento do recurso do autor Rafael da Silva Willemann, sendo que na ementa constou que ambos os recursos haviam sido desprovidos.

Portanto, insiro a ementa correta, conforme abaixo.

“E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – PAGAMENTO DO DÉBITO PELA PARTE AUTORA – PERMANÊNCIA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 –
RECURSO DO AUTOR DEPROVIDO E APELO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrado nos autos o pagamento das parcelas avençadas entre as partes, configura-se como ato ilícito de responsabilidade do banco requerido a manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, após a quitação da dívida.

A manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes de forma indevida demonstra a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

Embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do quantum, a doutrina e a jurisprudência empregam, no arbitramento do dano moral, quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e do ofensor.

O valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00, a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir

em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora incidem a partir da citação, se o caso se trata de responsabilidade contratual.

Se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, estes se mostram razoáveis.-“

Assim,
acolho os embargos de declaração
para que na ementa do v. acórdão
onde consta:
“RECURSOS DESPROVIDOS.
”
Leia-se:

“
RECURSO DO AUTOR DEPROVIDO E APELO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022